Tribunal: TJDFT
Processo: 0706364-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706364-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTAIR AMANCIO OLEGARIO AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E S P A C H O Analisando os autos, verifico que não consta assinatura do agravante ALTAIR AMANCIO OLEGARIO na procuração outorgada a MARCELO BORGES DE SOUSA, OAB/GO 33.583 (ID 69049244). Em homenagem à prestação jurisdicional, ao acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, CF) e ao princípio da cooperação entre os sujeitos do processo (art. 6o, CPC), concedo prazo de 5 (cinco) dias para regularização da representação processual sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 16 de abril de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora